Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTROS DEPOIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INDEFERIMENTO.

1. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima ostenta especial relevância quando em harmonia com demais provas constantes dos autos.

2. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.

3. Embora não seja o apelante reincidente específico, indefere-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando a medida não é socialmente recomendável, conforme se extrai do disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal.

4. Apelação não provida.